Tribunal: TJMT
Processo: 1025435-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025435-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO - CPF: 704.582.941-87 (AGRAVANTE), ELENICE SOARES CUNHA - CPF: 503.448.701-20 (AGRAVANTE), LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA - CPF: 346.535.461-34 (AGRAVADO), GUILHERME OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 034.364.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BARATAO RACING COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.474.857/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EGMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 383.891.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025435-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO, ELENICE SOARES CUNHA

AGRAVADO: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ARREMATAÇÃO – SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM OUTRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025435-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO, ELENICE SOARES CUNHA

AGRAVADO: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1025435-78.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Penhora e Arrematação, indeferiu pedido de sobrestamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo por Denúncia Vazia, em que foi determinada a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse.

Os agravantes alegam que o imóvel em questão é o único bem que possuem, e onde reside a família, portanto impenhorável.

Aduzem que quando foi prolatada a decisão ainda não havia sido pacificado o entendimento da impenhorabilidade “
do único bem de família dos fiadores nos contratos de locação comercial”
(RE n.o 605.709, do STF).

Argumentam que se trata de matéria de ordem pública, e por isso não está sujeita à preclusão.

Pleiteiam o sobrestamento do Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo e que seja declarada nula a constrição em virtude da impenhorabilidade e, por consequência, nulos todos os atos expropriatórios.

Antecipação de tutela recursal deferida no Id n. 69281483.

Contraminuta no Id n. 70497454.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025435-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO, ELENICE SOARES CUNHA

AGRAVADO: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes são fiadores no contrato de locação firmado entre a agravada e os terceiros interessados. Diante da inadimplência, foi determinado o despejo, mas os devedores principais não efetuaram o pagamento.

No Cumprimento de Sentença foi penhorado o imóvel de propriedade deles (agravantes), leiloado e arrematado por R$227.000,00.

Então ajuizaram Ação Incidental Anulatória de Penhora e Arrematação em que pugnaram pelo sobrestamento daquele feito e consequente suspensão da carta de arrematação e da imissão na posse pelo arrematante, porém negado sob o seguinte fundamento:

“Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, mostra-se ausente a probabilidade do direito. Isso porque, observa-se, prima facie, que as questões deduzidas na presente demanda já foram apreciadas nos autos associados, em decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça, estando, a princípio, preclusa a pretensão de rediscussão dessas matérias.

Destarte, indefiro o pedido de tutela de urgência.”

Em Agravo de Instrumento, cumpre analisar apenas a legalidade do
decisum
, ou seja, neste caso, se é cabível o pedido de tutela de urgência.

Embora o STF tenha se posicionado recentemente e de forma reiterada pela impossibilidade de penhora sobre bem de família
nos contratos de
locação comercial
(ARE 1249262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.04.2020, RE 1.256.594, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.03.2020; RE 1.280.380, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2020; RE 1.271.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23.06.2020; RE 1.268.112, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03.06.2020; RE 1.223.149, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.08.2019), nestes autos essa questão já foi analisada e decidia anteriormente por este colegiado no julgamento do RAI n. 1016057-35.2019.8.11.0000. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – NULIDADE DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS FIADORES – DESNECESSIDADE – RÉUS REVÉIS – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - DETERMINAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ART. 3o, VII DA LEI 8.009/1990 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo o réu revel, é desnecessária nova intimação em Cumprimento de Sentença. Contudo, nada impede que intervenha em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 do CPC).

“É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp no 1.363.368)”

Com isso, fica inviabilizado novo exame do mesmo tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CPC DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1.
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente no ponto em que ressalva que alegação de matéria de ordem pública nas instâncias ordinárias não é possível se objeto decisão anterior preclusa.

2. Ademais, prevalece a orientação jurisprudencial no STJ de que a abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão. A propósito: AgInt no REsp 1.764.743/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; e REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1719105/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julg. em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRECEDENTE CORTE ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO APENAS EM CASO DE DECISÃO ANTERIOR
NÃO VERIFICADA NO CASO EM APREÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 568 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...).”
(EDcl no AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julg. em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

Portanto,
não obstante a relevância dos argumentos dos agravantes
, uma vez que ocorreu a preclusão não há a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da medida de urgência.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julg. em 30/09/2020, DJe 02/10/2020).

Pelo exposto, revogo a antecipação de tutela recursal concedida no Id n. 69281483 e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021